Tribunal: TJDFT
Processo: 0733628-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733628-90.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISA DE CASTRO SOUSA APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ELISA DE CASTRO SOUSA contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília (ID 78919570) que, nos autos de ação ajuizada em face da FUNDACAO GETULIO VARGAS, julgou improcedente pedido de revisão do gabarito de concurso público para provimento em cargo de técnico de administração do Ministério Público da União – MPU. Em suas razões (ID 78919573), alega que: 1) incide a revelia sobre o caso, já que a ré não apresentou defesa e o caso trata de direito patrimonial disponível; 2) é possível a revisão de gabarito de concurso público nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade; 3) a interpretação dada pela banca na questão 49 contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e fere os princípios da legalidade e isonomia; 4) a resposta do gabarito para a questão 69 se fundamenta em inconsistências técnicas e metodológicas na aplicação dos conceitos de logística, bem como na inadequação dos dados fornecidos; 5) a questão também contraria a doutrina sobre o tema; 6) a banca examinadora violou o próprio edital ao adotar uma fórmula incorreta para o cálculo do giro de estoque; 7) a resposta da questão 66 contraria a doutrina clássica sobre o tema, segundo a qual a “função direção está relacionada a processos de liderança, motivação, comunicação e coordenação de pessoas, envolvendo, portanto, aspectos comportamentais e de influência direta sobre os colaboradores”. Requer: 1) que seja declarada a revelia da ré; 2) que sejam anuladas as questões 49 e 69, com a respectiva atribuição de sua nota; 3) que o gabarito da questão 66 seja alterado, para que conste como correta a alternativa “B”; 4) que seja determinado à FGV que reclassifique a candidata, com correção de sua prova discursiva, ainda que “sub judice”. Contrarrazões apresentadas (ID 78919577). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput,do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, a certidão emitida pelo sistema do tribunal indica que o preparo foi recolhido após a interposição do recurso (ID 78919574). O requisito de admissibilidade recursal não foi cumprido. Intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator